Tribunal: TJMT
Processo: 1020042-75.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MANOEL PINTO DA CRUZ - CPF: 241.780.711-49 (RECORRENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), GERCIONE MOREIRA FRANCO - CPF: 022.488.861-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II, DO CP C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP E ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, devendo a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT.

3. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MANOEL PINTO DA CRUZ

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MANOEL PINTO DA CRUZ
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT,
nos autos da ação
penal n.º

1423-29.2016.811.0009 - código 98922
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
e
art. 14

da Lei n.º 10.826/03
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
58292120 e
ID 58292121
, o recorrente
pretende ver-se
absolvido sumariamente
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao tempo em que almeja,
subsidiariamente
, a
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil
, sob o mesmo viés da injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
58290833
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 58290834.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
61943549,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
MANOEL PINTO DA CRUZ
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Estando o recurso adstrito ao tipo penal contra a vida descrito na denúncia [inexistindo irresignação, portanto, quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento], nesse ponto esclareço que a narrativa ministerial dá conta de que no dia 21/03/2016, por volta das 18h45min, no estabelecimento comercial denominado
“Bar e Sorveteria Skibom"
, localizado na Avenida do Colonizador, n.º 117, Centro, setor leste, na cidade de Colíder/MT, o acusado
MANOEL PINTO DA CRUZ
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, com intenção de matar e por motivação fútil, tentou ceifar a vida de
Gercione Moreira Franco
, deflagrando-lhe um disparo de arma de fogo, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, na data fatídica, a vítima notou que seu celular não estava no local deixado no referido estabelecimento comercial, momento em que se dirigiu para fora do bar, em direção à mesa ocupada pelo ora recorrente e o outro individuo identificado como
"Colega"
, perguntando sobre o aparelho telefônico.

Assim, irresignado com a imputação de possível furto, o acusado sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou o disparo, ocasião na qual a vítima empurrou o braço do atirador, sendo atingida em seu membro superior esquerdo.

Ato contínuo, o ofendido buscou abrigo no interior do bar, enquanto o réu evadiu-se do local do crime, vindo, posteriormente, a se apresentar à autoridade policial.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
58290644 - Pág. 4
, termo de exibição e apreensão de ID 58290644 - Pág. 10, auto de exame de corpo de delito e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 58290646 - Pág. 1, prontuários médicos anexados no ID 58290645 - Pág. 9 e ID 58290647 - Pág. 4, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
MANOEL PINTO DA CRUZ
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, efetuou o disparo com arma de fogo contra a vítima, confissão esta corroborada pelas declarações extrajudiciais e o depoimento em juízo da vítima
Gercione Moreira Franco
(ID
58290645 - Pág. 7 e ID 58290837).

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente e as declarações prestadas pelo ofendido convergem no sentido de que na data do fato ambos estavam no
“Bar e Sorveteria Skibom”
, momento em que a vítima
Gercione
percebeu que seu celular havia sido subtraído enquanto carregava, e indagou o acusado
MANOEL PINTO DA CRUZ
se este sabia de seu paradeiro, entretanto, ao questioná-lo pela segunda vez, iniciou-se uma discussão que culminou no disparo de arma de fogo deflagrado pelo réu.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima.

Nas oportunidades em que foi ouvido, o acusado
MANOEL PINTO DA CRUZ
afirmou que na data do fato a vítima o teria interpelado
“de boa” sic
num primeiro momento acerca do celular que aparentemente havia sido subtraído do interior do estabelecimento onde ambos estavam; todavia, diante da insistência da vítima em questionar-lhe sobre o aparelho telefônico, atribuindo ao recorrente a prática ilícita, os ânimos se exaltaram ao ponto de discutirem e o ofendido investir contra o réu, aparentemente tentando assenhorar-se do celular que lhe pertencia.

Demais disso, o recorrente salientou em sua oitiva sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que, naquele cenário da injusta imputação de furto e investida física do ofendido contra si, bem como o contexto em que vivia àquela época – recebendo ameaças de morte em razão de conflitos possessórios –, viu-se diante de uma situação que o fez crer que o ofendido poderia atentar contra sua vida.

Assim, visando defender-se do mal injusto iminente e imaginado, atentou contra a vida de
Gercione
, limitando-se a efetuar um único disparo, porquanto percebeu que a conduta da vítima de fugir do local não seria compatível com a de
“pistoleiro” sic
.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque as elucidações trazidas pela vítima
Gercione Moreira Franco

(ID 58290645 - Pág. 7) corroboram a versão deduzida pelo
Parquet
, notadamente no que se refere à ausência de provocação ou ameaça de sua parte contra o réu, tendo ponderado em seus relatos a surpresa, durante a discussão, ao deparar-se com a arma de fogo empunhada pelo acusado.

Por sinal, a ausência de investida da vítima contra o réu também consta dos relatos apresentados na fase policial e em juízo pelas testemunhas oculares do fato
Adalberto de Amorim Coelho
(ID 58290837)

e
Admilson Alves Teixeira
(ID 58290647 - Pág. 1 e ID 58290837), com destaque ao fato deste último ser o indivíduo com o qual o réu conversava no momento em que foi interpelado pela vítima questionando-o sobre seu celular desaparecido.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de um disparo de arma de fogo, direcionado a região vital e que efetivamente atingiu o tórax e o braço esquerdos do ofendido, conforme descrito nos prontuário médicos anexados no ID 58290647 - Pág. 4 e pontuado no laudo pericial e no respectivo mapa topográfico para localização de lesões vistos no ID 58290646, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em tentar se assenhorar do telefone celular pertencente ao réu.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de modo que
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

MANOEL PINTO DA CRUZ
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora do motivo fútil:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao motivo fútil é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória, o motivo do crime sob análise foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insistência de
Gercione
em questionar o réu acerca do paradeiro de seu aparelho celular, aparentemente atribuindo ao acusado a subtração do referido bem
.

A despeito da sintética fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, a atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento permitem concluir que o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente evidencia-se sem grande esforço,
e a alardeada injusta agressão justificadora da atitude adotada pelo réu não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Outrossim, não se olvida que o acervo probatório contém o
declarado pelo acusado
MANOEL PINTO DA CRUZ
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que, ao que tudo indicava, o ofendido vinha em sua direção com o intento de arrebatar seu aparelho celular; circunstância que ratifica a necessária manutenção da mencionada qualificadora, porquanto subsistem indícios mínimos quanto à provável futilidade na atuação do recorrente.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.º, inc. II, do Código Penal
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MANOEL PINTO DA CRUZ
em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação
penal n.º

1423-29.2016.811.0009 - código 98922.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020